Tribunal: CARF
Processo: 10980.723626/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723626/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.002 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA LÚCIA MENDES ACOSTA BONIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. Nos termos da legislação em vigor, a apuração de
omissão de rendimentos correspondente a variação patrimonial a descoberto
sem comprovação da origem dos recursos enseja o lançamento da multa de
oficio de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração juntado nas
fls. 3114 e seguintes, deste processo, com apuração de imposto de renda da pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723626/2010-35
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

física, suplementar, código 2904, relativo ao ano calendário de 2006, exercício de 2007,
no valor de R$ 23.991,71, que somados os acréscimos legais, juros e multa de mora, faz
da exigência o total de R$50.286,62
De acordo o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal nas fls.
3116, o fato gerador do imposto é a omissão de rendimento representada por acréscimo
patrimonial a descoberto apurado no mês de fevereiro de 2006, no valor de
R$109.037,91, correspondendo este valor ao excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF, de fls. 3.085 a 3111 traz as informações abaixo
resumidas.
1- A fiscalização na pessoa da contribuinte ocorreu tendo em vista que em regular
processo de fiscalização foi apurado acréscimo patrimonial a descoberto relativamente
ao seu cônjuge, Sr. Newton Bonin, CPF no 361.319.039-72.
2- No curso dos trabalhos de fiscalização daquele contribuinte ele foi regularmente
intimado a apresentar toda a documentação necessária ao desenvolvimento dos
trabalhos de auditoria, descrevendo o TVF nos itens 2/3 – fls. 3085 a 3101, destes autos,
todos os procedimentos fiscais realizados, as pessoas intimadas, os documentos
solicitados bem como o resultado das intimações que levaram à apuração da infração
por acréscimo patrimonial a descoberto praticada por aquele contribuinte.
3- Com relação aos procedimentos de fiscalização realizados na pessoa física da
contribuinte Maria Lúcia Mendes Acosta Bonin o TVF informa que:
- em face da legislação vigente sobre acréscimo patrimonial a descoberto, e a fim
de subsidiar o procedimento de fiscalização na pessoa do Sr. Newton, em regular
diligência e por intermédio de Termo de Intimação Fiscal de no 001, de 27.11.2009, foi
solicitado ao seu cônjuge, Sra.Maria Lúcia, CPF no 723.399.269-04, esclarecimentos e
apresentação de documentos;
- em atendimento foram apresentados cópias de extratos bancários do período de
janeiro a dezembro de 2006, relativo à conta corrente no 98877232, Agência Curitiba,
Banco Citibank, de sua titularidade e comprovantes de transferências bancárias no valor
total de R$ 50.000,00 com o objetivo de comprovar a doação que lhe fora feita pelo Sr.
Newton Bonin;
- posteriormente, instaurou-se o processo de fiscalização na pessoa da ora autuada
com a emissão de regular MPF-F (no 09.1.01.0-2010-00345-6), e ciência da contribuinte
do início do procedimento de fiscalização quando lhe foi apresentada planilhas de
“Demonstrativo Mensal de Variação Patrimonial” referente ao ano calendário de 2006 –
fls. 1884 a 1905, destes autos;
- Em 17.06.2010, foi expedido Termo de Intimação Fiscal de no 001, encaminhando
novo Demonstrativo Mensal de Variação Patrimonial, referente ao ano calendário de
2006 – fls. 3.026 a 3044, destes autos.
- no curso dos trabalhos desenvolvidos foi apurada infração consistente em acréscimo
patrimonial a descoberto, mensurada pelo método do fluxo de caixa, como demonstrado
nas planilhas encaminhadas à contribuinte (acima identificadas), onde na determinação
da base de cálculo anual do tributo apura-se mensalmente os acréscimos patrimoniais
considerando-se o saldo de disponibilidade de um mês como recurso para o mês
subseqüente dentro do mesmo ano calendário;
- de acordo com entendimento proferido na Solução de Consulta Interna no 39, de
12.09.2008, da Coordenação Geral de Fiscalização – Cofis, em relação ao “acréscimo
patrimonial a descoberto” aplicado na aquisição de bens comuns ao casal, o lançamento
“ Deve ser feito em separado, na proporção de 50% do valor da variação para cada
cônjuge, caso o casal não faça a apresentação de DAA. A regra é a tributação em
separado do acréscimo patrimonial a descoberto, independente do regime de casamento
adotado, nos casos de opção de DAA em separado”;
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

- em consequência do entendimento da Cofis, no decorrer do procedimento fiscal no
sujeito passivo, cônjuge da ora autuada, foram solicitados tanto àquele como à ora
autuada, comprovação mediante apresentação de documentação hábil e idônea, de todos
os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis e com tributação exclusiva na fonte
auferidos, os saldos no início e fim de mês existentes em todas as contas correntes, de
aplicações financeiras e de cadernetas de poupança mantidas pelo declarante, cônjuge e
seus dependentes junto às instituições financeiras no Brasil e exterior; todas as
aquisições de bens e direitos e os comprovantes dos pagamentos efetuados informados
nas declarações de ajustes apresentadas para o ano calendário de 2006;
- como subsídio à fiscalização, procedeu-se à coleta de dados a partir das informações
constantes no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil e resultado das
diligências realizadas ao longo do procedimento fiscal;
- a partir dos documentos e informações obtidos e com fundamento no artigo 845, do
Decreto no 3.000, foi elaborado um Fluxo Financeiro Mensal, onde ficou constatada a
omissão de rendimento caracterizada por excesso de aplicações sobre as origens no mês
de fevereiro de 2006, sem respaldo de rendimentos declarados ou comprovados,
cabendo ao contribuinte apresentar elementos comprobatórios capazes de elidir a
presunção de omissão de rendimentos;
- as planilhas demonstrativas do acréscimo foram apresentadas à contribuinte junto
com o Termo de Início de Procedimento Fiscal, para manifestação;
- para composição dos recursos/origens foram considerados os dados informados nas
DAA do contribuinte e seu cônjuge e estão discriminados, de forma detalhada no TVF –
fls. 3104 a 3109 e a partir daqueles dados, das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte fiscalizado e obtidos junto a terceiros em sede de diligências,
verificou-se a ocorrência de variação patrimonial a descoberto não justificado por
rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, no mês
de fevereiro de 2006, no valor de R$ 218.075,83;
- nos demonstrativos mensais de evolução patrimonial elaborados foram englobados
todos os rendimentos, os bens comuns e aquisições dos cônjuges tendo sido atribuído a
cada um deles o percentual de 50% do valor do acréscimo patrimonial não justificado,
que importa em R$109.037,91;
- Foram lavrados dois Autos de Infração, sendo um para cada cônjuge com base nos
valores registrados nas planilhas de fls. 3077 a 3084, destes autos.
Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se relatadas no TVF – fls. 3085 a 3111.
A ciência do Auto de Infração foi pessoal e ocorreu 20.09.2010 conforme documento
de fls. 3177, destes autos.
Em 20.10.2010, o lançamento foi impugnado – peça de fls. 3124 a 3163, com as
afirmativas abaixo resumidas.
Diz a impugnante que a autuação decorre de procedimento fiscal desenvolvido na
pessoa física Newton Bonin, CPF no 361.319.039-72 sendo a exigência registrada no
Auto de Infração em lavrado em nome de Maria Lúcia Mendes Acosta Bonin
decorrência do PAF no 10980.723625/2010-91, acrescendo mais que:
- o acréscimo patrimonial a descoberto apurado é decorrência da consideração dos
mútuos como remuneração indireta, não podendo a transferência de numerário ser tida
como variação patrimonial a descoberto;
- no fluxo financeiro relativamente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, não
foram integralmente considerados os ingressos decorrentes dos valores recebidos pelo
marido da impugnante a título de mútuo;
- conforme consta do Auto de Infração lavrado contra o marido da autuada, PAF no
10980.723625/2010-91, em janeiro de 2006 o contribuinte recebeu de Lógica o valor de
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

R$4.447.674,86 e de Bonyplus, R$189.439,06, num total de R$4.637.113,92; no mês de
fevereiro/2006, recebeu daquela empresa o valor de R$1.114.691,28;
- assim, conforme se depreende do próprio Auto, o total dos recursos no mês de
janeiro importa em R $4.637.113,92 e não em R$ 3.384.719,50. Deduzindo o total dos
dispêndios, R$ 2.977.228,68, chega-se a um saldo positivo no mês de janeiro, na ordem
de R$ 1.659.885,24 e não de R$ 407.490,83;
- no mês de fevereiro/2006, considerando o saldo do mês anterior (R$ 1.659.885,24)
mais o total de recursos do próprio mês, R$ 1.399.829,70, menos o total dos dispêndios,
R$ 2.025.396,36, chega-se a um saldo positivo no mês no valor de R$1.034.318,58;
- não foram considerados os recursos oriundos do mês de dezembro de 2005, o que
é aceito pelo Conselho de Contribuintes. Cita julgado desta Instância e afirma que a
autoridade lançadora admitiu que houve vários recursos no ano anterior (2005)
classificando-os como remuneração indireta (o que entende o impugnante ser, na
verdade, mútuos.). Assim, afirma, deveria ser elaborado um fluxo financeiro desde o
ano de 2005 e, caso apurado saldo credor em dezembro de 2005, este deveria ter sido
transferido para o mês de janeiro de 2006;
- diz que há equívoco no lançamento que partiu de um pressuposto acréscimo
patrimonial, quando, na verdade, o que se presume é a aquisição de renda. Cita
jurisprudência do TRF – 1a Região e afirma que a fiscalização não poderia presumir
acréscimo patrimonial, sobretudo porque não considerou os recursos do exercício
anterior;
- entende que a apuração do imposto sobre o acréscimo tem fato gerador complexivo,
portanto se considera consumado em 31 de dezembro de cada ano. Assim, mesmo que
não se considere os recursos oriundos do exercício anterior, ano calendário de 2005, o
eventual acréscimo patrimonial a descoberto deve ser apurado no encerramento do
exercício, o que no caso ocorreria, em 31.12.2006. Se adotado este sistema, não se
apurará acréscimo patrimonial a descoberto no ano calendário de 2006;
Quanto à omissão de rendimento apurada no Auto de Infração lavrado em nome do
cônjuge da ora autuada, a defesa alega que:
- o fato gerador do lançamento apontado pela fiscalização foi omissão de rendimento
do trabalho com vínculo empregatício recebido das pessoas jurídicas Logika
Distribuidora de Cosméticos Ltda. e de Bonyplus Indústria e Comércio, Importação e
Exportação de Cosméticos Ltda, desta em decorrência de trabalho sem vínculo
empregatício. O autuado é sócio destas empresas;
- diz que, nos dois casos, a autoridade lançadora concluiu que os mútuos concedidos
por aquelas empresas ao seu marido e por ele assim considerados, na verdade
representam remuneração indireta, cujos valores foram omitidos na DIRPF e são
representados por pagamentos de despesas com benefícios e vantagens concedidas ao
sujeito passivo e seus dependentes, sem que tais valores tenham sido incorporados ao
rendimento da pessoa física beneficiária. Relaciona a natureza dos pagamentos, que são
despesas de cartões de crédito, pagamento de anuidades escolares, clubes, associações,
etc.;
- acresce que a autoridade lançadora analisou as obrigações ao portador emitidas pela
Eletrobrás, cujos títulos foram utilizados para pagamento de parte dos empréstimos de
mútuo, donde ficou concluído que tais títulos ao portador não serviriam para quitar os
empréstimos vultosos contraídos pela pessoa física e que o contrato firmado para
quitação dos mútuos serviu para demonstrar a existência de pagamento de valores a
título de remuneração de representação entre o autuado e aquelas duas empresas.
Para se defender do lançamento, a autuada alega que:
- não há que se falar em infração por omissão de rendimento, porque os valores
recebidos por seu marido e que a autoridade lançadora considerou como remuneração
indireta, tem sua origem em contrato de mútuo com empresas Logika, da qual seu
marido é sócio e Bonyplus que tem como sócios seus familiares. Os valores recebidos
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

foram utilizados na construção de usina de álcool situada no município de Umuarama-
PR;
- discorre sobre o conceito de benefícios e vantagens concedidos pelas empresas aos
seus sócios, destaca o disposto no artigo 74, da Lei no 8383/91 e afirma que o Auto de
Infração não apontou, de forma específica, o inciso ou alínea em que se fundou a
exigência. Discorda de sua aplicação para fundamentar o lançamento pelas razões que
faz enumerar e afirma que o marido da impugnante nunca prestou serviços às duas
empresas, com ou sem vínculo empregatício;
- diz que o limite conceitual dos benefícios e vantagens indiretos ou salários indiretos
são encontrados nos Pareceres Normativos CST no 18/85 e no 11/92 podendo se
depreender de seus textos que “somente se tratará de remuneração indireta (benefícios e
vantagens indiretos), se tratar (i) de pagamento, pela empresa, de despesas particulares
em favor de quem lhe prestou serviços, e (ii) se os serviços foram efetivamente
prestados pelo beneficiário à empresa. Afirma ser este o entendimento da Receita
Federal publicado no Manual de Perguntas e Respostas”;
- afirma que o conceito de benefícios e vantagens concedidos pela empresa, como
previsto no artigo 74, da Lei no 8383/91 são importantes para demonstrar que a
incidência do imposto de renda somente se dará na ocorrência desta e ainda, se se
adequar ao conceito de renda, sobre o qual discorre, afirmando que nele não se incluem:
(i) as meras mutações patrimoniais; (ii) as transferências a título provisório e (iii) as que
impliquem em devolução das disponibilidades após o implemento de determinada
condição negocial ou contratual, se enquadrando neste último os mútuos e empréstimos
de valores;
- discorre sobre o conceito de mútuo afirmando, ao final que estes não representam
disponibilidade de renda para o mutuário e afirma que os valores entregues pelas
empresas ao seu cônjuge foram a título exclusivo de mútuo e que os decorrentes
registros contábeis foram efetuados em contas próprias do Razão (Empréstimos a
Pessoas Ligadas na empresa Logika e na conta Empréstimos e Mútuos na empresa
Bonyplus), devidamente respaldados em documentos;
- afirma que os mútuos são regulares, mesmo que possa ter sido constatado o equívoco
de o contador das empresas ter efetuado os lançamentos do Razão como se fossem
pagamentos de contas pessoais do Impugnante (o que foi feito apenas para fazer o
devido controle das entregas dos mútuos ao Impugnante, em especial no caso de
pagamentos a terceiro por sua conta e ordem). Acrescenta que decisões administrativas
de 2a instância são no sentido de que a falta de registro do contrato ou irregularidade na
sua contabilização, não constituem razão suficiente para sua descaracterização, não
podendo a fiscalização extrair conseqüências não autorizadas em lei;
- alega que a “validade jurídica dos mútuos está plenamente comprovada por
documentos e registros contábeis coincidentes em datas e valores, em relação aos quais
não foi levantada pela fiscal autuante qualquer discrepância e que estão presentes nos
mútuos em exame todos os elementos necessários à verificação de sua real natureza,
quais sejam: a existência de contrato entre as partes; prova da efetiva entrega do valor
objeto do acordo, ao mutuário e prova da liquidação dos mútuos, e que de fato, trata-se
de negócio jurídico existente, válido e regular realizado entre as partes, não podendo o
fisco neles imiscuir para modificar-lhes naturais efeitos gerando conseqüências fiscais
não previstas em lei, qual seja, a aquisição de disponibilidade de renda”;
- todos os fatos, documentos e registros contábeis convergem para conclusão diversa
daquela alcançada pela fiscalização, que deveria ter se aprofundado no seu exame, e não
presumir a existência de remuneração indireta. Cita decisão administrativa neste sentido
e pontua que não é crível que pagamentos tão expressivos tenham sido realizados com o
objetivo de pagamento de contas particulares do contribuinte, no caso, seu cônjuge;
- diz que apesar das escriturações contábeis efetuadas, para a fiscal autuante, seria
possível concluir tratar-se de remuneração indireta, embora contra todas as provas
produzidas ao longo da fiscalização;
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

- afirma que o marido da impugnante não prestou serviços à pessoa jurídica, como
afirmado pela autoridade lançadora que não discriminou esta prestação apegando-se a
meros erros formais que não podem dar sustentação à exigência de imposto de renda,
para proceder ao lançamento. Cita decisão administrativa;
- entende totalmente frágil a tese da fiscalização da inexistência de mútuo e que não
importa para o fisco se houve ou não sua liquidação, bem com a forma como foram
pagos, afirmando que sua liquidação via dação em pagamento é plenamente possível e
autorizada pelo Código Civil, artigo 356, ainda que por títulos ou obrigações de
terceiros, e que no caso específico das Obrigações da Eletrobrás, não se há de opor
qualquer objeção a elas, vez que a própria Receita reconhece sua existência. Cita a
Solução de Consulta sobre o tema;
- diz que as informações prestadas pela Eletrobrás nos autos são, “às claras,
tendenciosas e parciais, pois sabidamente a questão sobre o valor das obrigações é ainda
objeto de demandas judiciais.” Em num extenso arrazoado, discorre sobre as
características daqueles títulos e a possibilidade de sua utilização para liquidação de
obrigações contraídas;
- afirma que todos os documentos e registros contábeis dão conta da ocorrência do
contrato de mútuo realizado pelo seu marido com as empresas Logika e Bonyplus e que
a má redação dos contratos pode ser levada à conta de quem os redigiu; que o objetivo
de seu marido foi sempre o de quitar os mútuos, tanto que estes já foram baixados na
contabilidade das empresas mutuantes, sendo na Logika em 28.12.2006 e na Bonyplus
em 29.12.2006, fatos confirmados pela autoridade fiscal;
- assevera a inexistência de contrato de representação entre as empresas acima citadas e
seu marido e de pagamento de comissão que pudessem refletir um contrato de
representação mercantil, nos termos a Lei no 4.886/85, não tendo a fiscalização
apresentado provas neste sentido, apegando-se a erros de expressão firmados no
contrato de cessão para dação em pagamento;
- a fiscalização não provou a ocorrência de trabalho com vínculo empregatício prestado
por seu marido, e efetuou parte do lançamento fiscal fundamentando-se em equivocada
“intelecção dos fatos”, o que não pode ocorrer, porque na verdade, seu marido era sócio
da empresa Logika, razão pela qual deve ser excluída da tributação a parte relativa ao
item 3.l.3, do Termo de Verificação Fiscal, por ausência de adequação entre os fatos e a
capitulação fiscal.;
-diz que houve outros valores referentes a mútuos que foram liquidados em espécie e
que não foram considerados como remuneração indireta pela fiscalização, embora
também tenham sua origem em contratos de mútuos realizados com aquelas empresas;
- afirma que o fato de ter havido liquidação de mútuos em espécie esclarece duas
importantes circunstâncias: (i) as operações havidas com as empresas foram
efetivamente de mútuo, os quais se deram pela via de entrega de valores ao mutuário ou
de pagamento de obrigações dele perante terceiros e (ii) prova que o critério adotado
pela fiscalização é inconsistente pois se prende à forma de liquidação da obrigação para
definir o objeto da relação jurídica existente entre o marido da autuada e as empresas;
- que a verdade dos fatos é que o marido da autuada tomou empréstimos perante as
empresas Logika e Bonyplus e efetuou a quitação parte em espécie e parte com cessão
de Obrigações da Eletrobrás e que a autoridade lançadora desconsiderou o mútuo para
considerá-lo como remuneração indireta, sem invocar o artigo 116, parágrafo único do
CTN;
- informa que a empresa Logika detinha lucros no encerramento dos exercícios de 2005
e 2006, como demonstram seus Balanços Patrimoniais que diz anexar à defesa e que a
prevalecer a desconsideração da existência de contratos de mútuos, há que se considerar
os respectivos valores como distribuição de lucros aos sócios. Diz que por estar em
vigor o artigo 60, do Decreto no 1.598/77, este deve ser aplicado de forma que no caso e
na parte que toca aos mútuos com a empresa Logika, não se poderia mesmo considerar a
remuneração indireta, posto que há comando legal expresso determinando seja o mútuo
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

considerado distribuição de lucros. Ademais, acresce, havendo dúvida, a lei tributária se
aplica de forma mais favorável ao contribuinte, como dispõe o artigo 112, do CTN;
- explica que nos anexos I referentes às duas empresas, Logika e Bonyplus, estão os
valores que poderiam ser enquadrados como despesas particulares do marido pagas por
estas empresas e nos anexos II os valores recebidos das mesmas empresas vias cheques,
TED e doc., para investimentos próprios de mútuos e utilizados para compra de
máquinas, equipamentos, instalações e para pagamento de laudos e pareceres técnico-
científicos, relativos aos investimentos realizados em suas propriedades rurais e
instalação de uma usina de cana de açúcar;
- pede que sejam excluídos da base de cálculo do imposto os valores constantes dos
anexos II, relativos às duas empresas.
Requer, ao final, o acolhimento das preliminares de decadência e nulidade e, no mérito
a procedência da impugnação e desconstituição do lançamento, no todo ou em parte.
Junta à defesa os documentos de fls. 3164 e 3165.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores imputados a ora recorrente têm origem e lastro em transferências de
pequeno valor que lhe foram feitas por seu cônjuge, Sr. Newton Bonin, ou seja, são
transferências de cônjuge a cônjuge, e portanto, são evidentemente insuscetíveis de tributação
por IRPF.;
b) as operações inquinadas nos presentes autos apresentam natureza jurídica de
mútuo feitos pela pessoa do cônjuge da ora recorrente, Sr. Newton Bonin, pelas empresas Lokika
e Bonypluse, motivo pelo qual constituem fato gerador de IOF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de os recursos transferidos pelas empresas do
cônjuge da recorrente se tratar de mútuos.
A acusação fiscal demonstra a evolução patrimonial a descoberto
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

Diante deste fato, no curso dos trabalhos de fiscalização desenvolvidos em relação ao
sujeito passivo, foram solicitados, tanto ao contribuinte fiscalizado como para o seu
cônjuge, comprovação mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, de
todos os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis e com tributação exclusiva
auferidos, os saldos no início e no fim de cada mês de todas as contas correntes, de
aplicações financeiras e de cadernetas de poupança mantidas pelo declarante, cônjuge e
seus dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, todas as
aquisições de bens e direitos e os pagamentos efetuados informados nas declarações de
ajustes anuais (DAA) apresentadas, referentes ao ano calendário de 2006.
Como subsídios da ação fiscal desenvolvida no sujeito passivo, procedeu-se à coleta de
dados a partir das informações constantes nas DAA apresentadas, nos cadastros da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e, também, no conteúdo de diligências
realizadas.
A partir dos documentos e informações obtidos e seguindo as disposições do art. 845 do
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, elaborou-se o Fluxo Financeiro Mensal, onde foi
constatada a omissão de rendimentos caracterizada pelo excesso de aplicações sobre as
origens, sem o respaldo de rendimentos declarados ou comprovados no mês de
FEVEREIRO DE 2006.
Em decorrência dos fatos descritos, cabia ao sujeito passivo apresentar elementos
comprobatórios capazes de elidir a presunção de omissão de rendimentos. Uma vez
constatado o acréscimo patrimonial não justificado, foram elaboradas planilhas, as quais
foram submetidas à contribuinte para manifestação, por intermédio dos termos de Início
de Procedimento Fiscal (fls. 18684 a 1905) e de Intimação Fiscal no 001 de 17/06/2010
(fls. 3026 a 3044).
3.2.1 COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS/ORIGENS NO ANO CALENDÁRIO DE
2006
Com base nas declarações de rendimentos e de bens apresentadas pelo contribuinte e
seu cônjuge, nas informações constantes nos bancos de dados da SRF, prestadas pelo
sujeito passivo e obtidas em diligências junto a terceiros, foram considerados oS
seguintes recursos:
3.2.1.1 Rendimentos Informados nas Declarações de Ajustes Anuais (DAA)
Apresentadas
Foram informados os seguintes rendimentos:
a) Rendimento do Trabalho Assalariado Recebidos da empresa LÓGIKA
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - CNPJ no 06.222.722/0001-77,
constantes na DAA apresentada pelo cônjuge da contribuinte (fl. 04).
b) Receita Bruta Mensal Atividade Rural
Conforme DAA apresentada pelo cônjuge da contribuinte (fl. 07).
3.2.1.2 Saldos devedores em conta corrente no final do mês
Saldos bancários devedores no final do mês nas contas correntes no 2.592-5, Agência
3105-4 do Banco Bradesco S/A (fls. 55 a 89), no XXX, Agência 1613 do Banco
Sudameris S/A (fls. 96 a 110), no XXX, Agência 0044 do Banco Santander S/A (fls. 111
a 128) e no XXX do Citibank S/A (fls. 129 a 142) de titularidades de NEWION BONIN
e na conta corrente no 98877232 do Citibank de titularidade de MARIA LUCIA
MENDES ACOSTA BONIN (fls. 1768 a 1873).
3.2.1.3 Alienação de Bens
Venda para GERSON ARAUJO MACIEL, CPF no 057.222.259-91, do veículo JEEP G
CHEROKEE LIMITED - 2000/2000 - Placa: XXX - Chassi SXXX, conforme Renavan
(fls. 2037 e 2038).
3.2.1.4 Valores recebidos da empresa Bonyplus Ind . Com. Imp. Exp. de Cosméticos
Ltda - CNPJ No 82.566.340/0001-49
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

Valores recebidos, de acordo com lançamentos contábeis na ficha razão da conta
EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS (fls. 2158 a 2202) e resumidos no demonstrativo anexo
aos presentes autos (fl. 3064).
3.2.1.5 Valores recebidos da empresa Logika Distribuidora de Cosméticos Ltda - CNPJ
No 06.222.722/0001-77
Valores recebidos de acordo com lançamentos contábeis na ficha razão da conta
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS (fls. 2153 a 2157 e 2203 a 2732) e
resumidos no demonstrativo anexo (fl. 3064).
3.2.2 COMPOSIÇÃO DOS DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES NO ANO CALENDÁRIO
DE 2006
Foram considerados como dispêndios/aplicações os seguintes valores:
3.2.2.1 Contribuição Previdência Oficial
Incidente sobre rendimentos recebidos de LÓGIKA DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA - CNPJ no 06.222.722/0001-77, conforme DAA (fls. 03 e 04).
3.2.2.2 Despesas Custeio/Investimento Atividade Rural Conforme DAA (fl. 07) e
“Demonstrativo das Despesas de Custeio/Investimento - Atividade Rural de Newton
Bonin - Ano Calendário 2006” (fls. 3049 a 3063).
3.2.2.3 Darfs
Conforme consta na base de dados da SRE - Sinal0O9 (fls. l4 a 21).
3.2.2.4 Dependentes
Dedução legal referente aos dependentes Fabrício Mendes Acosta Bonin, Giovana
Acosta Bonin e Mauren Acosta Bonin, de acordo com DAA apresentada (fls. 03 e 04).
3.2.2.5 Valores pagos para Procave Assessoria de Imóveis Ltda, CNPJ no
79.244.158/0001-67
Referente a aquisição dos apartamentos no 2901, 3001 e vagas de garagens 128, 364,
365, 433, 434 e 435 Edifício Costão da Barra, Torre Marina Norte, em Balneário
Camboriu/SC, conforme DAA (fl. 05) e demais documentos (fls. 1529 a 1609).
3.2.2.6 Saldos devedores em conta corrente no início do mês
De acordo com os extratos apresentados nas contas correntes no no 2.,592-5, Agência
3105-4 do Banco Bradesco S/A (fls. 55 a 89), no XXX, Agência do Banco Sudameris
S/A (fls. 96 a 110), no XXX, Agência do Banco Santander S/A (fls. 111 a 128) e no
XXX do Citibank S/A (fls. 129 a 142) de titularidades de NEWION BONIN e na conta
corrente no XXX do Citibank de titularidade de MARTA LUCIA MENDES ACOSTA
BONIN (fls. 1768 a 1873).
3.2.2.7 Saldos credores em conta corrente no final do mês
De acordo com os extratos apresentados das contas correntes no XXX, Agência do
Banco Santander S/A (fls. 111 a 128) e no 98877119 do Citibank S/A (fls. 129 a 142) de
titularidades de NEWTON BONIN.
3.2.2.8 Aquisição de imóveis
Foram adquiridos os seguintes lotes de terrenos no município de Piraquara/PR:
a) Lote de terreno no 01, subdivisão dos lotes 16 à 24, da quadra no 25, da Planta
BAIRRO WEISSÓPOLIS, no município de Piraquara/PR, área total de 552,00 m2,
objeto da Matrícula no 02970 adquirido por MARIA LUCIA MENDES ACOSTA
BONIN, por escritura pública de compra e venda, lavrada aos 12/01/2006, às fls. 005,
do Livro 252-E, de APARECIDA XX e seu marido JOÃO XX (fls. 2011 e 2012).
b) Lote de terreno no 05 da quadra no 25, da Planta BAIRRO WEISSÓPOLIS, no
município de Piraquara/PR, área total de 732,00 mo, objeto da Matrícula no 14065
adquirido por MARIA LUCIA MENDES ACOSTA BONIN, por escritura pública de
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

compra e venda, lavrada aos 20/01/2006, às fls. 033/034, do livro 252-E, de NELY XX
e seu marido JAIRO XXX (fls. 2013 e 2014).
c) Lote de terreno no 07 resultante da subdivisão dos lotes no 16 à 24, da quadra no 25,
da Planta BAIRRO WEISSÓPOLIS, no município de Piraquara/PR, área total de
534,00 m?, objeto da Matrícula no 14067 ADJUDICADO em favor de MARIA LUCIA
MENDES ACOSTA BONIN, de conformidade com a Carta de Adjudicação extraída
dos Autos de Arrolamento no 959/2006, expedida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da
Comarca de Almirante Tamandaré/PR, aos 07/11/2006, homologada por sentença aos
18/09/2006, por falecimento de ADRIANO XXX e sua mulher MARIA XXX (fl.
2016).
d) Lote de terreno no 12 resultante da subdivisão dos lotes no 16 à 24, da quadra no 25,
da Planta BAIRRO WEISSÓPOLIS, no município de Piraquara/PR, área total de
732,00 mo, objeto
da Matrícula no 14639 ADJUDICADO em favor de MARIA LUCIA MENDES
ACOSTA BONIN, de conformidade com a Carta de Adjudicação extraída dos Autos de
Arrolamento no 960/2006, expedida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de
Almirante Tamandaré/PR, aos 07/11/2006, homologada por sentença aos 18/09/2006,
por falecimento de IVONE XXX (fl. 2018).
3.2.2.9 Despesas pagas pela empresa Bonyplus Ind. Com. Imp. Exp. de Cosméticos
Ltda - CNPJ No 82.566.340/0001-49
Valores despesas pagas de acordo com lançamentos contábeis na ficha razão da conta
EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS (fls. 2158 a 2202) e "Demonstrativo dos Ajustes para
fins de Apuração da Variação
Patrimonial a Descoberto - Ano Calendário de 2006" (fl. 3068).
Acerca dos valores constantes no referido Demonstrativo dos Ajustes, esclarecemos que
foram excluídos os valores referentes e representativos de recursos em moeda através de
cheques emitidos e transferências por meio de TED's e DOC's para contas correntes de
titularidade do contribuinte fiscalizado.
3.2.2.10 Despesas pagas pela empresa Logika Distribuidora de Cosméticos Ltda - CNPJ
No 06.222.722/0001-77
Valores despesas pagas de acordo com lançamentos contábeis na ficha razão da conta
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS (fls. 2153 a 2157 e 2203 a 2732) e
"Demonstrativo dos Ajustes para fins de Apuração da Variação Patrimonial a
Descoberto - Ano Calendário de 2006" (fls. 3066 a 3067).
Acerca dos valores constantes no referido Demonstrativo dos Ajustes, esclarecemos que
foram excluídos os valores referentes:
a) e representativos de recursos em moeda através de cheques emitidos e transferências
por meio de TED's e DOC's para contas correntes de titularidade do contribuinte
fiscalizado e,
b) a pagamentos identificados de notas fiscais de despesas de custeio / investimento da
atividade rural, uma vez que tais notas já foram consideradas no montante declarado na
DAR.
3.2.3 DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO ACRÉSCIMO PATRIMONTAL 2a
DESCOBERTO NO ANO CALENDÁRIO DE 2006
A partir da análise das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do ano
calendário de 2006, das informações e documentos apresentados pelo contribuinte
fiscalizado e obtidos junto à terceiros por meio de diligências realizadas, verificou-se
acréscimo patrimonial a descoberto não justificado por “rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte” no mês de FEVEREIRO, conforme
demonstrado nas planilhas Fluxo Financeiro Mensal (fls. 3069 a 3076) que integram o
presente termo, no seguinte valor:
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

Mês Valor
(...)
Fevereiro 218.075,83
(...)
Nos demonstrativos mensais de evolução patrimonial elaborados foram englobados
todos os rendimentos, os bens comuns e aquisições dos cônjuges - Newton Bonin, CPF
no 361.319.039-72 e Maria Lucia Mendes Acosta Bonin, CPF no 723.399.269-04.
Constatado o acréscimo patrimonial não justificado, foi atribuído a cada um deles o
percentual de 50% e foram lavrados dois autos de infração (um para cada cônjuge),
conforme demonstrado nas planilhas de folhas no 3077 a 3084 e evidenciado no quadro
a seguir:
Ao invés de contrapor cada um dos pontos indicados pela acusação fiscal como
omitidos, a recorrente alega apenas que seu cônjuge obteve decisão favorável no sentido de
demonstrar que parte dos recursos em questão se referem à transferências de recursos se referiam
a mútuo (Acórdão 06-42.483 — 2o. Turma da DRJ/CT, decisão proferida em 29 de julho de
2013, Processo Administrativo Fiscal n. 10980.724566/20712-30), ou seja, “as transferências
pelas empresas Bonyplus e Logika a seu sócio fundador e controlador como exatamente
constitutivos de mútuos, sujeitados assim à tributação por IOF”.
Sustenta, ainda, a recorrente que:
É dizer, auto de infração que (i) desconsidera a condição jurídica do cônjuge da ora
recorrente, destinatário dos valores, de fundador e controlador das empresas
transferentes, e (ii) desconsidera ainda a circunstância de 95,57%% objeto de
transferência terem sido a atividades rurais justamente conduz à intributabilidade dos
valores, e (iii) desconsidera no arbitramento da remuneração todos os parâmetros de
mercado, e, enfim, (iv) desconsidera todo o direito federal de regência. (...)
Comprovado está, contudo, nos próprios procedimentos administrativos, que as
operações de mútuo efetuadas entre a pessoa física do esposo da ora recorrente, e suas
próprias empresas tiveram como fundamento econômico principal o investimento em
eco-agronegócio (transformação de uma propriedade rural produtiva em usina de
bioenergia para produção e distribuição de energia elétrica gerada de biomassa [cana de
açúcar]).
(...) valores tomados em mútuo pelo próprio sócio fundador e controlador de qualquer
dada empresa, quando poderiam à razão de 3/4 ser tomados como lucros acumulados e
de outro 1/4 como adiantamento de lucros futuros, e quando tenham sido destinados na
proporção de 95,57% a atividades rurais empreendidas pelo tomador, venham a ser
desconsiderados e que dessa desconsideração resulte o confisco do próprio valor
tomado e mais uma dobra desse valor a título de multas, juros e outras incidências!”
Ao final, a recorrente requer, subsidiariamente:
(i) ou limitar a pretensão ao valor resultante de tributação por IRPF tomando por base
de cálculo os valores destinados à despesas pessoais da ora recorrente, c/ exclusão assim
da base de cálculo dos valores destinados a atividades rurais, isso com fundamento no
art. 62, 812, RIR/99, segundo o qual “os empréstimos destinados ao financiamento da
atividade rural, comprovadamente utilizados nessa atividade, não poderão ser utilizados
para justificar acréscimo patrimonial”; (1) ou limitar a pretensão ao valor resultante de
tributação por IR à alíquota de 35% exclusivamente na fonte. (...) ainda em caráter
sucessivo, se eventualmente mantida qualquer exigência, reduzida a multa de 75% para
50%, na forma e termos do art. art. 44, inc. Il, da Lei n. 9.430/96, com a redação dada
pela Lei n. 11.488/2007.
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

É de se manter subsistente o lançamento fiscal. De fato, nas fls. 3 e ss., não há
registro, na DAA do cônjuge da recorrente, mútuo para transferência em questão, mas uma
doação de R$ 50.000,00 em seu favor.
No entanto, os rendimentos recebidos diretamente das pessoas jurídicas acima
referidas, sem a demonstração de se tratarem de mútuo ou dividendos isentos, caracterizam-se
como remuneração de seu fundador e controlador e da recorrente. Mesmo que se admita que há
lucro líquido ao final do exercício das duas empresas em questão, o que não está devidamente
demonstrado nos autos, já que as demonstrações de resultado do exercício e balanços
patrimoniais não estão registrados na Junta Comercial e não possuem o condão de afastar a
presunção de variação patrimonial a descoberto, a recorrente não faz parte do quadro societário
para receber dividendos e, em relação ao mútuo não comprovado, é de se repisar que não há
prova de sua formalização ou, ao menos, sua escrituração contábil em relação ao ativo (mútuo)
em face da recorrente. Apenas com os documentos juntados aos autos, não é possível concluir
que há uma operação de mútuo entre as empresas citados e a recorrente.
Em relação ao pedido subsidiário, não há prova nos autos para comprovar a
suposta “razão de 3/4 ser tomados como lucros acumulados e de outro 1/4 como adiantamento de
lucros futuros”, impossibilitando que se acolha a argumentação em questão.
No mesmo giro, não há como se limitar a pretensão indicada no art. 62, 812,
RIR/99, considerando que não restou comprovado que se trate de empréstimos destinados ao
financiamento da atividade rural ou mesmo ser possível sustentar que é o caso de aplicação de
alíquota de 35% exclusivamente na fonte por se tratar de evolução patrimonial a descoberto
(artigo 55, XIII do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, vigente à época).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
O fato gerador do lançamento é a omissão de rendimento representada por acréscimo
patrimonial a descoberto, no valor de R$109.037,91, apurado no mês de fevereiro de
2006, em regular fiscalização realizada na pessoa do cônjuge da contribuinte,
Sr.Newton Bonin, CPF no 361.319.039-72, nos autos do processo de no
10980.723625/2010-91. O valor aqui lançado corresponde à 50% do imposto apurado,
sendo os outros 50% lançado em nome do contribuinte Newton Bonin. Dentre os pleitos
formulados ao final da impugnação, está o de acatamento das preliminares de
decadência e nulidade do lançamento, preliminares estas que não foram inseridas no
bojo da defesa.
(...)
No mérito, a contribuinte se defende do lançamento alegando que descabe falar em
omissão de rendimento, porque o valor considerado pela fiscalização como sendo
rendimento auferido pelo seu marido via remuneração indireta, na verdade tem sua
origem em contrato de mútuo realizado com as empresas Logika Distribuidora de
Cosméticos Ltda., da qual é sócio Bonyplus Indústria e Comércio, Importação e
Exportação de Cosméticos Ltda. Logika, que tem como sócio seus familiares.
Não trouxe aos autos nenhum documento que comprove suas alegações.
Consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 3085 a 3101, nos seus itens 2 e 3 que
durante fiscalização regular na pessoa do cônjuge da contribuinte, já identificado, ficou
provada a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto no mês de fevereiro de
2006, no valor de R$218.075,82, porque não ficou comprovada a alegação daquele
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

contribuinte de que este valor teve sua origem em contratos de mútuos realizados com
as empresas Logika Distribuidora de Cosméticos Ltda., da qual é sócio Bonyplus
Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Cosméticos Ltda. Logika, que tem
como sócio seus familiares.
Considerando que na tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na
aquisição de bens comuns do casal deve ser feita em separado, na proporção de 50% do
valor do acréscimo para cada cônjuge, caso o casal não faça apresentação da declaração
de ajuste anual em conjunto, independentemente, de quem tenha declarado o bem
comum que lhe deu origem, lavrou-se o Auto de Infração em nome da contribuinte,
apurando-se a infração de sua responsabilidade no valor de R$ 109.037,91.
Considerando que o ônus da prova da existência de determinado fato é de quem alega e
não tendo a contribuinte juntado aos autos nenhum documento que comprove, de forma
inequívoca, a ocorrência dos citados contratos de mútuo, não há como aceitar a alegação
da origem dos recursos aplicados no mês de fevereiro de 2006.
Esclareça-se que junto à defesa vieram somente os documentos de fls. 3164 e 3165, que
são cópia de Procuração e de identificação do Procurador constituído. Ressalte-se que
na ausência de documentos de prova da existência dos alegados contratos de mútuos e
tendo a fiscalização analisado todos os documentos apresentados no decorrer da
fiscalização, quando não se comprovou a tese de defesa, descabem considerações a
serem feitas acerca da validade ou não dos alegados contratos.
Com relação ao pedido alternativo para que, em caso de não acatamento dos mútuos,
considere-se parte dos valores recebidos como sendo de distribuição de lucros, uma vez
que a empresa Logika possuía lucros escriturados em seus balanços patrimoniais dos
anos de 2005 e 2006, deixa-se de acatar o pleito.
Primeiro não há necessariamente essa implicação na constatação da inexistência dos
mútuos. Segundo, porque considera-se completamente provada a natureza de
rendimentos dos recursos recebidos pelo impugnante, pela forma como dispôs deles,
pagando despesas pessoais, e pela existência de prova material estampada nos tais
contratos de cessão em dação em pagamento juntados aos autos durante a fiscalização
na pessoa do cônjuge, de que os valores ali inseridos se referiam a “remuneração de
representação”. Ou seja, não se tratam efetivamente de lucros distribuídos, que não
podem ser presumidos, mas devem ser devidamente registrados na escrituração da
pessoa jurídica, não cabendo, em sede de julgamento desse auto de infração, acatar tese
que pressupõe alteração da escrituração contábil de pessoa jurídica que não é sujeito
passivo da exigência e, portanto, não integra o litígio.
Alega também a defesa, a existência de equívoco no Auto de Infração por entender que
partiu-se de um pressuposto descabido, que é a presunção de acréscimo patrimonial,
quando na verdade o que se presumiu foi a aquisição de renda por parte do contribuinte,
no caso, o seu cônjuge.
Quanto a esta alegação, esclareça-se que a presunção de rendimento omitido encontra
suporte na legislação vigente.
Preceitua o art. 113 do Código Tributário Nacional - CTN que a obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, e esse consiste na situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência, conforme disposto no art. 114 do mesmo
diploma legal.
Tendo a autoridade lançadora constatado, mediante documentação hábil e idônea a
aquisição de rendimento não oferecido à tributação, conforme apontado no Termo de
Verificação Fiscal, e não tendo a contribuinte demonstrado de forma inequívoca que a
origem das aplicações ocorridas no mês de fevereiro são os alegados contratos de mutuo
ou outro rendimento não tributável, presume-se, na forma da lei, a ocorrência de
aquisição de renda
A contribuinte afirma, também, que inexiste acréscimo patrimonial a descoberto uma
vez que no fluxo financeiro dos meses de janeiro e fevereiro de 2006 não foram
integralmente considerados os ingressos recebidos a título de mútuo e que o auto de
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

infração apontou ingressos no valor R$ 4.637.113,92 no mês de janeiro de 2006.
Subtraindo-se os dispêndios de R$ 2.977.228,68, resulta em saldo positivo de R$
1.659.885,24. Esse saldo, somado aos ingressos de fevereiro/2006, de R$ 1.399.629,70,
menos os dispêndios de R$ 2.025.396,36, totaliza R$1.034.318,58 de saldo positivo,
inexistindo o acréscimo patrimonial a descoberto apontado no demonstrativo.
Não tem razão a defesa, porque embora o auto de infração tenha apurado nos meses de
janeiro e fevereiro de 2006 (R$ 4.447.674,86 + R$ 1.114.691,28 + R$ 189.434,06 =
$5.751.800,20) omissão de rendimentos oriundos das empresas Lógica e Bonyplus
superiores àqueles considerados nos demonstrativos de fluxo financeiro (R$ 138.059,52
+ R$3.225.284,10 + R$ 808.928,59 = R$ 4.172.272,21), isso se deve ao fato de os
valores apurados em cada uma dessas peças possuírem natureza diversa.
No auto de infração, os valores se referem à omissão de rendimentos e neste caso o
valor a ser levado ao ajuste anual é o do rendimento bruto, sendo necessário acrescentar
ao valor líquido transferido pelas empresas o imposto de renda que deveria ter sido
retido e recolhido por essas fontes pagadoras. Como não houve informação pelas fontes
pagadoras a respeito dessas retenções, o cálculo do rendimento bruto é feito de acordo
com o que estipula o artigo 20 da Instrução Normativa no 15, de 2001.
Por outro lado, os valores a serem usados no demonstrativo de fluxo financeiro
correspondem aos efetivos ingressos de disponibilidades. Ou seja, correspondem ao
dinheiro que o contribuinte efetivamente recebeu e com o qual podia pagar os seus
dispêndios.
O imposto de renda retido na fonte, apesar de compor o rendimento bruto sujeito ao
ajuste anual na respectiva DIRPF, não representa recurso financeiro disponível para
pagamentos de suas despesas ou investimentos e, por isso, não pode integrar o rol de
recursos no levantamento do seu fluxo financeiro para fins de apuração de acréscimo
patrimonial. Corretos, pois os valores apropriados pela autuação fiscal nos meses de
janeiro e fevereiro de 2006 como recebidos das empresas Logika e Bonyplus.
Quanto à não consideração de eventual saldo decorrente dos recursos recebidos das
empresas no mês de dezembro de 2005, cumpre esclarecer que somente são passíveis de
consideração, no mês de janeiro de 2006, no caso, aqueles recursos que o contribuinte
atestou a existência, sujeita a comprovação, mediante declaração no campo próprio da
DIRPF. Assim, se o contribuinte recebeu recursos das empresas no mês de dezembro de
2005, já estão refletidos nos saldos de contas correntes, aplicações e demais bens
declarados, reputando-se como consumido o eventual valor que possa eventualmente ser
apurado como saldo do mês de dezembro de 2005.
Acerca da alegação de que a apuração do acréscimo patrimonial somente poderia ser
feita sob bases anuais, seguindo a forma de apuração do imposto de renda da pessoa
física, também não há como reconhecer o pleito do impugnante. O acréscimo
patrimonial tem sua apuração feita em bases mensais em decorrência do comando
insculpido nos artigos 55, inciso XIII, e 807 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, a saber:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.”
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-006.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723626/2010-35

Ademais, não há como se reduz a multa de 75% para 50%, Cumpre ressaltar que a
imposição da mencionada multa decorre de previsão legal, artigo 44 da Lei
Lei n°9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I— de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
A alegação do recorrente resvala no pedido de declaração de
inconstitucionalidade. Neste sentido, aplicável o disposto na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não há que se falar em excesso de multa, na medida em que a
legislação está vigente e eficaz.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 3275
DF CARF MF
Original